Tribunal: TJES
Processo: 5002200-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA E DECLARATÓRIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
0008670-11.2018.8.08.0030
ANULADA. AFERIÇÃO DA PERTINENCIA SUBJETIVA DO PEDIDO COM BASE TEORIA DA ASSERÇÃO EM RAZÃO DA PREMATURIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se que o cerne da controvérsia em torno da questão da legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES para figurar no polo passivo da demanda originária exsurge da possibilidade de responsabilização do Ente Municipal conjuntamente com a empresa Recorrente, alusiva aos prejuízos causados pelas inundações ocorridas em razão do represamento de lagoas e afluentes com ligação ao Rio Doce.

II
. Destarte, o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão objeto do presente Recurso, firmou convicção acerca da ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, da incompetência do Juízo Fazendário para processar o feito,
ao fundamento de que a Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, restou categórica ao imputar a responsabilidade da Recorrente “
por quaisquer danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas, que tal represamento é consequência do desastre ambiental do Rio Doce, o qual escoou os rejeitos da barragem de Mariana
”
.

III
. Não obstante haver sido proferida Sentença naquela Ação Civil Pública, ocasião em que o Magistrado na origem consignou a responsabilidade integral da Recorrente acerca da causa de pedir exposta na demanda originária, certo é que, posteriormente, a Egrégia 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça concluiu pelo reconhecimento de Incompetência Absoluta do Magistrado sentenciante, determinando a Remessa do feito à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se deduz da Ementa do Acórdão.

IV
. Constata-se que a AÇÃO CIVIL PÚBLICA já restou remetida ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se denota do andamento processual (Processo nº 1012064-42.2019.4.01.3808), havendo aquele juízo proferido Decisão acatando sua competência para processamento e julgamento do feito, bem como anulado todos os atos decisórios praticados pelo Juízo da Vara da Fazenda de Linhares/ES.

V
. Sem ingressar no âmbito da aferição de responsabilidade acerca dos danos causados pelas inundações provocadas pela instalação dos barramentos provisórios a partir de provocação do Município de Linhares através da Ação Civil Pública supra colacionada, o que se revela circunstância meritória do pleito originário, certo é que subsiste liame subjetivo descrito na Exordial da ação originária que se afigura suficiente a respaldar, ao menos
in status assertiones,
a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Linhares, mesmo porque, a apuração de responsabilização pela construção das barragens provisórias propugnadas pelo Município será objeto de apuração na Ação Civil Pública, revelando-se temerária a exclusão da Municipalidade ainda durante a fase postulatória da Ação individual originária. Precedentes.

VI
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002200-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5002200-95.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA, ACACIO NAZARIO MARCONDES, MUNICIPIO DE LINHARES

Advogados do(a) AGRAVANTE: ROBERTA DANELON LEONHARDT - SP173069, ELIANE CRISTINA CARVALHO - MG142775, MAURICIO SADA NETO - RJ178969

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da Decisão reproduzida no ID nº 706461, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0013945-38.2018.8.08.0030) ajuizada por
MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e MUNICÍPIO DE LINHARES
, cujo
decisum
excluiu o MUNICÍPIO DE LINHARES do polo passivo da Ação originária, reconhecendo de ofício a sua incompetência para apreciar o feito, determinando a distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Linhares.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES para compor o polo passivo de demanda em curso perante o Juízo de Primeiro Grau está respaldada na causa de pedir, haja vista que a obra de contenção que realizada na ocasião teve por escopo resguardar as águas de Lagoas e afluentes do Rio Doce da contaminação pelos rejeitos da barragem rompida de Mariana/MG, mediante determinação judicial formalizada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 00170145-06.2015.8.08.0030, ajuizada por MUNICÍPIO DE LINHARES.

Aduz que a demanda foi ajuizada em razão dos danos sofridos pela Recorrida em sua propriedade, que ficou alagada durante o período de chuvas entre os anos de 2017/2018, apontando como causa justamente as barragens provisórias de contenção da Lagoa Juparanã e afluentes, impedindo o escoamento das águas, somado ao alto índice pluviométrico durante o período indigitado.

Diante dessas considerações, aponta a impossibilidade de excluir o MUNICÍPIO DE LINHARES do polo passivo da Ação argumentando que: (I) a barragem restou construída em detrimento de comando judicial requerido pelo próprio Ente Público, sendo ainda que a operação das barragens do Rio São José e Rio Bananal ficaram sob a responsabilidade do Município de Linhares; (II) ao construir as barragens agiu como mero executor de ordem judicial; (III) a Decisão que determinou a construção das barragens não reconheceu qualquer responsabilidade pelas cheias da Lagoa, subsistindo Ação própria do Município de Linhares em face da Recorrente para discussão desta responsabilidade (Ação Civil Pública nº 0008670-11.2018.8.08.0030), ainda em fase postulatória.

Requer, nesse sentido, a concessão de tutela antecipada recursal para os fins de suspender os efeitos da Decisão objurgada e, ao final, o provimento da pretensão recursal para reformá-la, no sentido de reconhecer a legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES ao menos “
in status assertiones”
e, por via de consequência, a competência do Juízo prolator para conhecer e processar a Ação Originária.

Em Decisão (ID nº 725426) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da Decisão combatida, determinando a remessa dos autos originários à Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares.

Regularmente intimado, o Recorrido MUNICÍPIO DE LINHARES ofereceu Contraminuta (ID nº 1030158) pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 09 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da Decisão reproduzida no ID nº 706461, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0013945-38.2018.8.08.0030) ajuizada por
MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e MUNICÍPIO DE LINHARES
, cujo
decisum
excluiu o MUNICÍPIO DE LINHARES do polo passivo da Ação originária, reconhecendo de ofício a sua incompetência para apreciar o feito, determinando a distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Linhares.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES para compor o polo passivo de demanda em curso perante o Juízo de Primeiro Grau está respaldada na causa de pedir, haja vista que a obra de contenção que realizada na ocasião teve por escopo resguardar as águas de Lagoas e afluentes do Rio Doce da contaminação pelos rejeitos da barragem rompida de Mariana/MG, mediante determinação judicial formalizada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 00170145-06.2015.8.08.0030, ajuizada por MUNICÍPIO DE LINHARES.

Aduz que a demanda foi ajuizada em razão dos danos sofridos pela Recorrida em sua propriedade, que ficou alagada durante o período de chuvas entre os anos de 2017/2018, apontando como causa justamente as barragens provisórias de contenção da Lagoa Juparanã e afluentes, impedindo o escoamento das águas, somado ao alto índice pluviométrico durante o período indigitado.

Diante dessas considerações, aponta a impossibilidade de excluir o MUNICÍPIO DE LINHARES do polo passivo da Ação argumentando que: (I) a barragem restou construída em detrimento de comando judicial requerido pelo próprio Ente Público, sendo ainda que a operação das barragens do Rio São José e Rio Bananal ficaram sob a responsabilidade do Município de Linhares; (II) ao construir as barragens agiu como mero executor de ordem judicial; (III) a Decisão que determinou a construção das barragens não reconheceu qualquer responsabilidade pelas cheias da Lagoa, subsistindo Ação própria do Município de Linhares em face da Recorrente para discussão desta responsabilidade (Ação Civil Pública nº 0008670-11.2018.8.08.0030), ainda em fase postulatória.

Requer, nesse sentido, a concessão de tutela antecipada recursal para os fins de suspender os efeitos da Decisão objurgada e, ao final, o provimento da pretensão recursal para reformá-la, no sentido de reconhecer a legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES ao menos “
in status assertiones”
e, por via de consequência, a competência do Juízo prolator para conhecer e processar a Ação Originária.

Em Decisão (ID nº 725426) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da Decisão combatida, determinando a remessa dos autos originários à Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo/ativo, restaram explicitadas as seguintes razões, as quais faço integrar a fundamentação de julgamento meritório do presente Recurso,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na hipótese, verifica-se que o cerne da controvérsia em torno da questão da legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES para figurar no polo passivo da demanda originária exsurge da possibilidade de responsabilização do Ente Municipal conjuntamente com a empresa Recorrente, alusiva aos prejuízos causados pelas inundações ocorridas em razão do represamento de lagoas e afluentes com ligação ao Rio Doce.

Destarte, o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão objeto do presente Recurso, firmou convicção acerca da ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, da incompetência do Juízo Fazendário para processar o feito,
ao fundamento de que a Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, restou categórica ao imputar a responsabilidade da Recorrente “
por quaisquer danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas, que tal represamento é consequência do desastre ambiental do Rio Doce, o qual escoou os rejeitos da barragem de Mariana
”
.

Não obstante haver sido proferida Sentença naquela Ação Civil Pública, ocasião em que o Magistrado na origem consignou a responsabilidade integral da Recorrente acerca da causa de pedir exposta na demanda originária, certo é que, posteriormente, a Egrégia 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça concluiu pelo reconhecimento de Incompetência Absoluta do Magistrado sentenciante, determinando a Remessa do feito à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se deduz da Ementa do Acórdão,
in litteris:

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 55 DO NCPC E DA SÚMULA 235 DO STJ - OMISSÃO QUANTO ÀS EXCEÇÕES À REGRA GERAL - RECURSOS IMPROVIDOS.

1
. Os arts. 10 e 932, parágrafo único do CPC prestigiam o princípio da primazia da resolução do mérito, no sentido de se alcançar resultados efetivos do processo, a fim de efetivar de forma concreta o princípio do acesso à justiça. Todavia, a incidência dos mencionados dispositivos não pode se dar indistintamente.

2.
Ainda que houvesse sido oportunizada às partes a manifestação acerca da incompetência absoluta do Poder Judiciário Estadual, em nada poderiam intervir, ante a existência de nulidade insanável.

3.
Embora o Código de Processo Civil consagre o Princípio da Primazia do Julgamento de mérito, não pode ele ultrapassar as barreiras das nulidades insanáveis, devendo ser destacado o Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo, de modo que a intimação para que as partes se manifestem acerca de nulidades insanáveis apenas atrasaria a marcha processual.

4
- Tendo a decisão combatida delineado a aplicabilidade da clausula nº 254 do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, entre outras partes, pela União, Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que estabeleceu, entre outras cláusulas, o juízo da 12º Vara Federal de Belo Horizonte/MG como o competente para julgar quaisquer ações que tenham por objeto qualquer obrigação decorrente do acidente de Mariana/MG, com a finalidade de buscar a resolução ou reunião das ações ajuizadas.
5
- A decisão combatida pelo agravo interno deixou clara a impossibilidade de aplicação das exceções à regra geral, posto que tal exceção está relacionada às situações que envolvem aspectos estritamente humanos e econômicos da tragédia, tais como o ressarcimento patrimonial e moral de vítimas e familiares, o combate à elevação abusiva de preços ou mesmo o abastecimento de água potável que exija soluções locais e facilite o acesso à justiça dos prejudicados, o que em nada se assemelha a situação contida nos presentes autos.

6
- Conforme se constata do malote digital remetido pela Juíza da 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG, foi dada ciência ao ínclito relator de que a Justiça Federal se considerou competente para processar e julgar a ação originária da qual se funda o presente recurso.

7
- Consoante se denota da decisão da Juíza Federal, foram afastadas as preliminares de incompetência da Justiça Federal arguidas pelo Município de Linhares e pelo Ministério Público, tendo a juíza destacado que a competência da Justiça Federal é absoluta no caso dos presentes autos. Diante disso, ainda que se considerasse as alegações do parquet quanto à nulidade do TAC, não se poderia olvidar que a Justiça Federal já reconheceu a sua competência absoluta para o processamento e julgamento da presente ação.

8 -
Recursos improvidos.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030189002006, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

A propósito, a supra referenciada AÇÃO CIVIL PÚBLICA já restou remetida ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se denota do andamento processual (Processo nº 1012064-42.2019.4.01.3808), havendo aquele juízo proferido Decisão acatando sua competência para processamento e julgamento do feito, bem como anulado todos os atos decisórios praticados pelo Juízo da Vara da Fazenda de Linhares/ES,
verbatium:

"In casu
, todos os atos decisórios praticados pelo juízo estadual, inclusive a prolação da sentença de mérito, foram praticados sem que estivessem presentes os pressupostos processuais (validade e existência) imprescindíveis ao
exercício da jurisdição
, razão pela qual os

declaro insubsistentes na sua integralidade
, na forma do art. 64, §4º do CPC/15.

Deixo, portanto, de ratificá-los ou confirmá-los,
a partir desta data
.

Ante a específica situação do presente feito,
ressalvo
, porém, a possibilidade de ambas as partes (re) peticionarem neste juízo competente solicitando a (re) apreciação judicial de tema reputado como urgente e que, por ora, tem-se como não-ratificado e não-confirmado.

As partes, então, poderão renovar neste juízo federal as pretensões acauteladoras ou antecipatórias de mérito, as quais serão examinadas a tempo e modo.

Cumpre destacar, ademais, que, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, os atos praticados pelo juízo estadual
sem qualquer teor decisório
serão, via de consequência, aproveitados por este juízo.

Diante do exposto e fiel a essas considerações,
DECLARO INSUBSISTENTES
,
não-ratificados
e
não-confirmados
,
com efeitos
ex nunc
, todos os
atos decisórios
praticados pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares/ES, a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos.”

Nesse sentido, sem ingressar no âmbito da aferição de responsabilidade acerca dos danos causados pelas inundações provocadas pela instalação dos barramentos provisórios a partir de provocação do Município de Linhares através da Ação Civil Pública supra colacionada, o que se revela circunstância meritória do pleito originário, certo é que subsiste liame subjetivo descrito na Exordial da ação originária que se afigura suficiente a respaldar, ao menos
in status assertiones,
a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Linhares, mesmo porque, a apuração de responsabilização pela construção das barragens provisórias propugnadas pelo Município será objeto de apuração na Ação Civil Pública, revelando-se temerária a exclusão da Municipalidade ainda durante a fase postulatória da Ação individual originária.

A propósito, assim vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM NO RIA PEQUENO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFERIÇÃO IN STATU ASSERTIONES LIAME SUBJETIVO CONFIGURADO ILEGITIMIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A requerente atribuiu os danos descritos na inicial à construção da barragem no Rio Pequeno, que, segundo alega, foi realizada sem a devida análise dos impactos causados.”

2.
Alega que o Município de Linhares deu início à construção da barragem sem análise das consequências de um barramento de tal porte e, mesmo após três anos, não envidou providências para adequá-lo de forma a permitir o escoamento gradativo das águas da Lagoa Juparanã, evitando, assim, o seu represamento.

3.
É possível aferir, in statu assertiones, o suposto liame subjetivo entre a conduta do ente municipal e os danos narrados na peça vestibular, sendo forçoso reconhecer a legitimidade passiva do Município para figurar no polo passivo da demanda originária.

4.
Recurso provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005031, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 31/07/2020)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DO MUNICÍPIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ART. 80 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA NOS EMBARGOS. DESCABIMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.

2
. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)". (REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).

3
. Das alegações dos autores, extrai-se elementos suficientes para a demonstração inicial da legitimidade do Município, que só pode ser ilidida após a devida e regular instrução processual, sendo, portanto, prematura sua exclusão.
4.
A incidência da multa prevista no 1.026, §2º, do CPC/2015, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no presente caso, na medida em que o agravante respeitou os limites e finalidades do recurso
.

5
. Para condenação em litigância de má-fé deve ser comprovada alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015, que não se caracteriza pela mera manifestação de inconformismo da parte contra o ato judicial.

6.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002343, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LAGOA JUPARANÃ ACIDENTE DA SAMARCO EM MARIANA/MG PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte autora na petição inicial. Doutrina.

2.
Em ação de indenização decorrente da construção de barragem na Lagoa Juparanã, a fim de evitar a contaminação das águas pelos dejetos de minério do Rio Doce oriundos do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG, o Município de Linhares, em princípio, possui legitimidade passiva ad causam por força da incidência da teoria da asserção e por se vincular aos fatos descritos nos autos, já que a construção foi determinada a pedido do mesmo em Ação Civil Pública proposta contra a Samarco Mineração S/A. Precedente do e. TJES.

3
Afastamento das sanções pecuniárias impostas pelos Juiz, haja vista a inexistência de prática de atos que configuram má-fé processual.

4
Decisão reformada.

5
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002566, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Isto posto,
DEFIRO
a antecipação da tutela recursal pleiteada no sentido de suspender os efeitos da Decisão objurgada e, por conseguinte, determinar a remessa do feito à Vara da Fazenda Pública Municipal de Linhares.

Oficie-se
ao douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para, no prazo legal, oferecerem Contraminuta ao presente Recurso.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 29 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam, nos termos da Decisão retro colacionada, a reforma do
decisum
combatido, no sentido de que os autos continuem tramitando perante à Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, haja vista que, deve ser considerada insubsistente a exclusão do MUNICÍPIO DE LINHARES da lide, no presente estágio processual, eis que a pertinência subjetiva dos pedidos inseridos na Ação originária, deve ser aferida
in status assertionis
, de modo que, a manutenção do Ente Municipal no polo passivo atrai a competência do Juízo prolator da Decisão combatida.

Isto posto,

conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
para reformar a Decisão de primeiro grau e declarar a legitimidade
ad causam
do MUNICÍPIO DE LINHARES para figura no polo passivo da demanda originária,
in status assertionis,
determinando a remessa do feito à Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA E DECLARATÓRIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
0008670-11.2018.8.08.0030
ANULADA. AFERIÇÃO DA PERTINENCIA SUBJETIVA DO PEDIDO COM BASE TEORIA DA ASSERÇÃO EM RAZÃO DA PREMATURIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se que o cerne da controvérsia em torno da questão da legitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES para figurar no polo passivo da demanda originária exsurge da possibilidade de responsabilização do Ente Municipal conjuntamente com a empresa Recorrente, alusiva aos prejuízos causados pelas inundações ocorridas em razão do represamento de lagoas e afluentes com ligação ao Rio Doce.

II
. Destarte, o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão objeto do presente Recurso, firmou convicção acerca da ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, da incompetência do Juízo Fazendário para processar o feito,
ao fundamento de que a Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, restou categórica ao imputar a responsabilidade da Recorrente “
por quaisquer danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas, que tal represamento é consequência do desastre ambiental do Rio Doce, o qual escoou os rejeitos da barragem de Mariana
”
.

III
. Não obstante haver sido proferida Sentença naquela Ação Civil Pública, ocasião em que o Magistrado na origem consignou a responsabilidade integral da Recorrente acerca da causa de pedir exposta na demanda originária, certo é que, posteriormente, a Egrégia 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça concluiu pelo reconhecimento de Incompetência Absoluta do Magistrado sentenciante, determinando a Remessa do feito à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se deduz da Ementa do Acórdão.

IV
. Constata-se que a AÇÃO CIVIL PÚBLICA já restou remetida ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se denota do andamento processual (Processo nº 1012064-42.2019.4.01.3808), havendo aquele juízo proferido Decisão acatando sua competência para processamento e julgamento do feito, bem como anulado todos os atos decisórios praticados pelo Juízo da Vara da Fazenda de Linhares/ES.

V
. Sem ingressar no âmbito da aferição de responsabilidade acerca dos danos causados pelas inundações provocadas pela instalação dos barramentos provisórios a partir de provocação do Município de Linhares através da Ação Civil Pública supra colacionada, o que se revela circunstância meritória do pleito originário, certo é que subsiste liame subjetivo descrito na Exordial da ação originária que se afigura suficiente a respaldar, ao menos
in status assertiones,
a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Linhares, mesmo porque, a apuração de responsabilização pela construção das barragens provisórias propugnadas pelo Município será objeto de apuração na Ação Civil Pública, revelando-se temerária a exclusão da Municipalidade ainda durante a fase postulatória da Ação individual originária. Precedentes.

VI
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do presente Recurso e, no mérito, por igual votação, conferir provimento ao Recurso, para reformar a Decisão de primeiro grau e declarar a legitimidade ad causam do MUNICÍPIO DE LINHARES para figura no polo passivo da demanda originária, in status assertionis, determinando a remessa do feito à Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares para regular processamento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.